Tribunal: TJDFT
Processo: 0015912-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 6o, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU APÓS O APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III e § 1o, do CPC, em razão do abandono da causa, diante da inércia da autora após intimação pessoal para impulsionar o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando já aperfeiçoada a relação jurídico-processual, sem prévio e expresso requerimento do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consta dos autos que, após sucessivas intimações regularmente atendidas, a autora permaneceu inerte quanto à determinação judicial para informar o andamento de carta precatória, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.
4. Nos casos em que já houve citação válida do réu e apresentação de defesa, a extinção do processo por abandono da causa depende, ainda, de requerimento expresso do réu, conforme dispõe o art. 485, § 6o, do CPC, e a Súmula n. 240 do STJ.
5. Verificada a apresentação de embargos à execução pela parte ré e ausente requerimento para a extinção do processo por abandono, mostra-se inviável a decretação da extinção de ofício pelo juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.
Tese de julgamento: “1. Oferecida a contestação ou apresentada defesa pelo réu, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento expresso da parte ré, sendo vedada a decretação de ofício.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III, §§ 1o e 6o; L. n. 11.419/2006, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.951.822/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/2/2022, DJe 24/2/2022; TJDFT, APC n. 07054516820208070009, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 7/3/2024, PJe 20/3/2024; TJDFT, APC n. 07195741920218070015, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 2/5/2024, DJE 15/5/2024; TJDFT, APC n. 07026721820178070019, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17/4/2024, PJe 1o/5/2024.